Tribunal: CARF
Processo: 10680.901827/2014-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ANDRE WANDERLEY DANTAS DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.901827/2014-98
ACÓRDÃO
1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2014
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA.
DEDUTIBILIDADE.
Somente é passível de compor o saldo negativo a estimativa que já foi
liquidada, seja por compensação ou por recolhimento, pois antes disso não
terá havido o pagamento indevido ou a maior, requisito essencial para a
restituição/compensação.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO
CONJUNTO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento
conjunto de processos. O processo administrativo fiscal é regido por
princípios, dentre os quais o da oficialidade, que obriga a Administração a
impulsionar o processo até sua decisão final.
Recurso Procedente
Direito Creditório Reconhecido
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
José André Wanderley Dantas de Oliveira – Relator
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
2

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Leonardo de Andrade Couto,
Maurício Novaes Ferreira, José André Wanderley Dantas de Oliveiras, Andre Luís Ulrich Pinto,
Liana Carine Fernandes de Queiroz, Andrea Viana Arrais Egypto (substituta integral).

RELATÓRIO
1.
A Recorrente foi submetida a procedimento fiscal instaurado pela Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB), donde emanaram as exigências insertas no DESPACHO DECISÓRIO
(fl. 16), com No de Rastreamento: 082633599, emitido em 06/05/2014, conforme abaixo
especificado.

2.
O Despacho Decisório se refere à declaração de compensação - Dcomp no
40599.79877.231013.1.7.03-8161 (fls. 62/76), transmitida com o objetivo de compensar o (s)
débito (s) discriminado (s) na referida Dcomp com crédito de Saldo Negativo de Contribuição
Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, período de apuração – Exercício 2008 - 01/01/2007 a
31/12/2007, no valor original na data de transmissão de R$ 6.807.775,03.
3.
A Dcomp supracitada retificou/substituiu a no 08669.82337.230511.1.3.03.3583 transmitida
em 23/05/2011, reduzindo o saldo informado anteriormente de R$ 7.123.899,91 para R$
6.807.775,03.
4.
Da análise da formação do Saldo Negativo de CSLL apurado no Exercício de 2008, foram
parcialmente confirmadas as parcelas, conforme demonstrado na tabela abaixo transcrita do
Despacho Decisório:

5.
Com base no Despacho Decisório, a partir da análise dos créditos que compuseram o saldo
negativo da CSLL do Exercício 2008 e considerando a soma das parcelas de composição do crédito
informadas no PER/DCOMP, conforme apresentado acima, verificou-se saldo insuficiente para
utilização na compensação integral da Dcomp apresentada.
6.
Constata-se que, das parcelas formadoras do saldo negativo, apenas parte das Estimativas
Compensadas, apresentada na coluna “Dem Estim Com” da tabela acima, não foram
integralmente confirmadas.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
3
7.
Pelo detalhamento das Demais Estimativas Compensadas informadas na Dcomp e as
respectivas comprovações (fls. 89/92), verifica-se que não foi considerado o valor de R$
449.117,64, como descrito na tabela a seguir esboçada:
Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas

8.
O valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito
foi de R$ 6.807.775,03. O valor do saldo negativo informado na DIPJ foi de R$ 7.123.899,91.
9.
O Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ foi de R$ 94.829.241,14. A CSLL
devida informada na DIPJ foi de R$ 87.705.341,23.
10.
Ressalta-se que do valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (CSLL devida) limitado ao menor valor entre saldo negativo DIPJ
e PER/DCOMP, observado que, quando este cálculo resultar negativo, o valor será zero.
11.
Seguindo esse racional, com base na tabela constante no item (4) acima, somente foram
confirmadas as parcelas que compuseram o crédito no montante de R$ 94.063.998,62, sendo,
portanto, inferior ao valor informado na DIPJ. Assim, o limite de reconhecimento do crédito será a
diferença entre a CSLL devida e as parcelas de crédito confirmadas, sendo de R$ 6.358.657,39,
conforme apresentado na tabela abaixo:
Saldo Negativo de CSLL Reconhecido

12.
De acordo com as informações acima, a decisão proferida no Despacho Decisório (fl. 16)
homologou parcialmente a Dcomp n° 40599.79877.231013.1.7.03-8161 (fls. 62/76) pela
insuficiência do crédito pleiteado.
13.
Como consequência, foi exigido da defendente o débito de R$ 606.982,49 acrescido de
encargos moratórios que representa os débitos informados em sua Dcomp no
40599.79877.231013.1.7.03-8161
descrita
acima,
cuja
compensação
foi
homologada
parcialmente, sendo criado processo de cobrança individualizado (fl. 92), como descrito na tabela
abaixo:
Processo de Cobrança dos Débitos oriundos de Dcomp não homologadas

Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
4
14.
O enquadramento legal registrado no Despacho Decisório citava os: art. 168 da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional - CTN), art. 6o, §1o, II, e art. 74 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 4o e art. 43 da Instrução Normativa SRF No 1.300, de 20 de
novembro de 2012. Art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
15.
Quando cientificada da decisão, em 14/05/2014, conforme Aviso de Recebimento - AR à fl.
109, o contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, em 12/06/2014 (fls. 02/15).
Contudo, analisando e considerando a Manifestação de Inconformidade (fls.) apresentada pela
Recorrente e todos os documentos que entendeu pertinentes à sua defesa; os membros da 1a
TURMA/DRJ/RJO de Julgamento, por unanimidade de votos, acordaram JULGAR IMPROCEDENTE A
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE, NÃO RECONHECENDO O DIREITO CREDITÓRIO. O Acórdão
no 12-86.070 restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2014
SALDO
NEGATIVO.
ESTIMATIVAS.
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA.
INDEDUTIBILIDADE.
Não é passível de compor o saldo negativo a estimativa que ainda não foi liquidada, seja
por compensação ou por recolhimento, pois até então não terá havido o pagamento
indevido ou a maior, requisito essencial para a restituição/compensação. Não há que se
falar em excedente de pagamento e, por conseguinte, de existência de crédito, se este
aquele nem ocorreu. Promessa futura de pagamento não autoriza o reconhecimento
prévio do direito creditório.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2014
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO. JULGAMENTO CONJUNTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal nem para o sobrestamento, nem para o julgamento conjunto de
processos. O processo administrativo fiscal é regido por princípios, dentre os quais o da
oficialidade, que obriga a Administração a impulsionar o processo até sua decisão final.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
16.
Irresignada a defendente apresentou o seu Recurso Voluntário ratificando e
complementando os argumentos de sua Manifestação de Inconformidade com vistas a reformar o
Acórdão da instância a quo.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
17.
O Recurso Voluntário em seu item (1) comprova a tempestividade de sua defesa, na segunda
instância administrativa julgadora.
18.
Na sequência a Recorrente apresenta os fatos que determinaram o lançamento tributário
narrando em síntese que:
A ora Recorrente, no ano calendário de 2007, inicialmente, apurou o saldo negativo de
CSLL, no valor de R$7.123.899,91. Posteriormente, utilizou-se do referido crédito, por
meio do PER/DCOMP n° 08669.82337.230511.1.3.03-3583 (doc. 03) para compensação do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
5
débito de CSLL (2484), referente ao mês de abril de 2011, no montante de R$2.863.887,67
e de IRPJ (2362) de abril de 2011, no valor de R$6.764.063,06.
Ato contínuo, a Cemig Geração e Transmissão S/A foi intimada pela Delegacia da Receita
Federal para apresentar os comprovantes referentes à retenção na fonte do citado tributo
e, tendo em vista a ausência de alguns dos comprovantes, foi transmitido o PER/DCOMP
retificador n° 40599.79877.231013.1.7.03-8161, bem como requerida a retificação de
ofício da DIPJ para adequação das informações anteriormente prestadas, conforme
abaixo:

Diante da apuração de novo saldo negativo para o ano calendário de 2007, foi possível
compensar, por meio do PER/DCOMP referido acima, devidamente retificado, todo o
débito de CSLL de abril de 2011, no valor de R$2.863.887,67 e parte do débito IRPJ de abril
de 2011 no montante de R$6.336.820,28.
Assim, para total quitação do débito remanescente do período elencado acima, no valor
de R$427.242,78, foi transmitido adicionalmente o PER/DCOMP n°
20252.75127.231013.1.3.03-9886.
Ocorre que, em 14/05/2014, foi recebido pela Recorrente o Despacho Decisório n°
082633599, o qual homologou parcialmente a compensação pleiteada por meio do
PER/DCOMP n° 40599.79877.231013.1.7.03-8161, uma vez que a Administração
Fazendária confirmou apenas o PER/DCOMP n° 01267.23266.260407.1.3.04-7811, não
confirmando todas as outras estimativas compensadas, que formaram o saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2007, conforme quadro a seguir:

Observe-se que a ausência de confirmação das estimativas compensadas decorreu do fato
de que a Delegacia da Receita Federal deixou de reconhecer os créditos utilizados para as
compensações correlatas, uma vez que os mesmos foram originados de pagamento
indevido ou a maior a título de estimativas de anos anteriores.
Registre-se, por oportuno, que em face da não homologação das compensações
referentes às estimativas não confirmadas, foram manejados os competentes recursos
administrativos, estando todos eles pendentes de julgamento, conforme se depreende do
quadro a seguir:
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
6

19.
Em seguida, a Recorrente informa que ato contínuo apresentou Manifestação de
Inconformidade frente ao referido Despacho Decisório, requerendo a homologação integral do
PER/DCOMP de no 40599.79877.231013.1.7.03-8161. E que na oportunidade, requereu ainda a
juntada dos demais processos relacionados que compõe o crédito pleiteado (conforme quadro
síntese acima), segundo estabelece a Portaria RFB no 666, de 24/04/2008, em seu art. 1o, inciso IV
e artigo 3o.
20.
Na sequência a Recorrente trata no item - 3. DO MÉRITO – e no primeiro subitem - 3.1. DA
SUSPENSÃO DO PRESENTE FEITO ATÉ O JULGAMENTO DEFINITIVO DOS PROCESSOS
ADMINISTRATIVOS – alegando o direito ao sobrestamento do presente processo, justificando que,
em face da não homologação das compensações referentes às estimativas não confirmadas,
foram manejados os competentes recursos administrativos, estando todos eles pendentes de
julgamento.
21.
Assevera a Recorrente que o crédito decorrente do
10680.935077/2009-91
(09589.47745.240907.1.3.04-0506) teve o recurso interposto pela CEMIG provido, por
unanimidade, devendo, assim, ser considerado o crédito existente no referido PER/DCOMP.
22.
E que à época da interposição do Recurso Voluntário o Processo Administrativo no
10680.932845/2009-54 ainda estava pendente de julgamento, consoante se podia aferir do
andamento processual extraído do site do próprio CARF, conforme telas apresentadas pela
Recorrente.
23.
Na sequência a Recorrente clama pela suspensão da exigibilidade do crédito tributário, com
base no Art. 150, III, do CTN.
24.
Igualmente pede a Recorrente que o julgamento do presente processo seja
SOBRESTADO/SUSPENSO, ficando com sua exigibilidade suspensa, até o julgamento definitivo do
pedido de compensação pleiteado no PROCESSO ADMINISTRATIVO No 10680.932845/2009-54, o
qual ainda pendia de julgamento do Recurso Voluntário por ela interposto.
25.
A seguir, a Recorrente trata no subitem - 3.2. DA INCIDÊNCIA DA SÚMULA 84 DO CARF AO
PRESENTE CASO – advogando que seja homologada a compensação vindicada, de modo que seja
dado provimento ao recurso voluntário interposto pela CEMIG Geração e Transmissão S/A, de
modo que seja julgado procedente o Recurso Voluntário.
26.
No subitem seguinte, a Recorrente trata - 3.4. DA REGULARIDADE DAS COMPENSAÇÕES
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
7
PARA QUITAÇÃO DAS ESTIMATIVAS UTILIZADAS NA FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ,
ANO CALENDÁRIO DE 2007. CORREÇÃO SELIC – assim concluindo:
Portanto, diante dos argumentos acima explicitados, não há como se olvidar de que o
indeferimento da homologação das compensações outrora realizadas, é claramente ilegal,
vez que, pelo entendimento sumulado do Egrégio CARF, em conjunto com as disposições
postas na Lei n° 9.430/96, no art. 165, do CTN e ainda na IN no. 1300/2012, o valor pago a
maior a título de IRPJ/CSLL, por estimativa, é passível de compensação.
Desse modo, estando atestado o direito à compensação para quitação das estimativas
utilizadas para formação do saldo negativo de CSLL, ano calendário 2007, não há que se
falar em insuficiência de crédito para homologação do pedido compensatório aviado por
meio do PER/DCOMP n° 40599.79877.231013.1.7.03-8161.
27.
Por fim, no item (94), a Recorrente apresenta os seus pedidos, vejamos:
ISTO POSTO, por tudo dito alhures, requer a Recorrente seja acolhido e dado
PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de:
a) seja aplicado ao caso em discussão da disposição contida na SÚMULA 84 DO CARF,
culminando com a HOMOLOGAÇÃO INTEGRAL DA COMPENSAÇÃO VINDICADA, julgando-
se procedente a Manifestação de Inconformidade ora apresentada, em observância à
disposição contida no art. 72, do RICARF;
b) determinar a SUSPENSÃO/SOBRESTAMENTO do presente feito até o julgamento final
do processo administrativo no 10680.932845/2009-54, determinando a reunião dos
processos para tramitação simultânea;
c) se, por hipótese, não for acatada a suspensão/sobrestamento do presente feito, requer
seja considerado o julgamento proferido no processo administrativo
(09589.47745.240907.1.3.04-0506),
no
10680.935077/2009-91
cujo
RECURSO
VOLUNTÁRIO INTERPOSTO PELA CEMIG FOI PROVIDO, POR UNANIMIDADE, julgado em
11/04/2017.
d) seja acolhido e dado PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO, para o fim de
reformar a r. Decisão proferida pela 1a Turma Julgadora da DRJ/RJO, através do Acórdão
no 12-86.070, de 17/03/2017, a fim de que seja homologada integralmente a
compensação pleiteada por meio da PER/DCOMP no 40599.79877.231013.1.7.03-8161,
haja vista a suficiência do crédito, de modo a autorizar o afastamento da aplicação de
multa aos débitos declarados, cancelando-se a cobrança consubstanciada no Despacho
Decisório no 082633599., em homenagem ao Direito e à JUSTIÇA!
28.
É o relatório.
29.
Passamos a votar.

VOTO
Conselheiro José André Wanderley Dantas de Oliveira, Relator
DA ADMISSIBILIDADE
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
8
30.
O Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte/Recorrente é tempestivo e preenche os
demais pressupostos de admissibilidade, pelo que dele conheço.
DO CERNE DO LÍTIGIO
31.
O cerne do litígio gira em torno de estimativas compensadas informadas na Dcomp e as
respectivas comprovações (fls. 89/92). Assim, o Acórdão de 1o grau não considerou o valor de R$
449.117,64, à época assumido pelo instância a quo como não comprovado.
32.
O referido valor de R$ 449.117,64 estava vinculado aos seguintes processos e
Perd/Comps, conforme abaixo especificado. Vejamos:
PER/DCOMP
PROCESSO
CRÉDITO
ORIGINAL
PLEITEADO
VALOR DA
ESTIMATIVA
COMPENSADA
09589.47745.240907.1.3. 04-0506
10680-935.077/2009-91
1.464.212,62
112.621,53
09589.47745.240907.1.3. 04-0506
10680.935.077/2009-91
1.464.212,62
333.992,55
38423.27105.020807.1.7. 04-8132
10680.932.845/2009-54
707.149,25
2.503,56

449.117,64
33.
Além de todas as considerações que serão apresentadas a seguir, de pronto registramos que
ao presente caso se aplica integralmente o teor da Súmula CARF no 177, aprovada pela 1a Turma
da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021. Vejamos:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
34.
Mas, vejamos:
35.
Em seu Recurso Voluntário a defendente alega que o crédito decorrente do processo no
10680.935077/2009-91, que se vincula ao PER/DCOMP no 09589.47745.240907.1.3.04-0506, teve
o recurso interposto pela CEMIG provido, por unanimidade, devendo, desta feita, ser considerada
homologada a compensação existente no referido PER/DCOMP.
36.
Analisando o processo supracitado, podemos constatar que os membros da 1a Turma
Ordinária, da 4a Câmara, da 1a Seção de Julgamento, por unanimidade de votos, deram
provimento ao recurso. O Acórdão no 1401001.849 restou assim ementado:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2006
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. ESTIMATIVA. INDÉBITO NA DATA DO
RECOLHIMENTO.
Pagamento indevido ou a maior a título de estimativa caracteriza indébito na data de seu
recolhimento, sendo passível de restituição ou compensação (Súmula CARF no 86).
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso.
37.
Em suas conclusões o relator firmou que:
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
9
CONCLUSÃO
Diante do acima exposto, propomos:
1. O reconhecimento do indébito de R$ 2.286.737,88 referente a pagamento a maior de e
stimativa de CSLL no período de apuração 09/2006, data de arrecadação 31/10/2006, utili
zado na DCOMP em análise;
2. A homologação total das compensações efetuadas na DCOMP n° 2951186782.100707.
1.3.044079.
(...)
Por todo o exposto, DOU Provimento ao recurso para homologação total
das compensações efetuadas na DCOMP n°
2951186782.100707.1.3.044079, conforme resultado de diligência.
38.
Como no texto o relator se equivocou com o número do PER/DCOMP, a Recorrente
interpôs Embargos de Declaração solicitando a devida correção. Vejamos:
Face ao exposto, a CEMIG D requer a V.Exa. que receba os embargos de declaração e lhes
dê provimento para, sanando o erro material que ensejou a obscuridade apontada,
retificar o acórdão para homologar a DCOMP no 09589.47745.240907.1.3.04.040506, uma
vez que o crédito de R$1.464.212,62 oriundo da DCOMP no
2951186782.100707.1.3.044079 que foi homologada no processo no 10680.932848/2009-
98 é suficiente para liquidar os débitos compensados na DCOMP em análise neste
processo.
39.
Igualmente, por unanimidade de votos, os membros da turma acordaram conhecer e
dar provimento aos embargos para a correção de erro material. Vejamos:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/10/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO FORMAL.
Comprovado o erro formal na emissão do acórdão do recurso voluntário acolhem-se os
embargos apresentados para correção da falha e informação correta do número do
PER/DCOMP objeto da decisão.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer e dar
provimento aos presentes embargos para a correção de erro material em sua prolação,
nos termos do voto do Relator.
40.
Ao final de seu Relatório o Conselheiro Relator registrou:
A análise dos presentes embargos, tendo em vista o teor da decisão que apenas
reconheceu a incidência da Súmula CARF no 86, com vistas a concluir pela homologação
das compensações do presente processo, prende-se, única e exclusivamente à verificar,
no final das contas, qual foi o PER/DCOMP que restou por homologado no presente
acórdão atacado.
Consoante verificado nas fls. 32 do processo digital, o PER/DCOMP que foi objeto de não
homologação era, efetivamente, o de no 09589.47745.240907.1.3.040506. Assim, a
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
10
decisão proferida remeteu sua análise a conclusão da existência de crédito suficiente para
a homologação deste PER/DCOMP.
Verificando-se então que no parágrafo final do acórdão constou a informação da
homologação total de outro PER/DCOMP que, mais das vezes, também já se encontrava
homologado, há de se considerar assistir razão ao embargante quando à existência de
erro material que deve ser corrigido.
Assim, consoante o exposto, voto no sentido de dar provimento aos presentes embargos
para a correção de erro material em sua prolação a fim de que o parágrafo final do
acórdão no 1401001.849, conste o seguinte texto:
Por todo o exposto, DOU Provimento ao recurso para homologação total das
compensações efetuadas na DCOMP n° 09589.47745.240907.1.3.04 0506,
conforme resultado de diligência.
41.
Por tudo acima exposto, ficou comprovado que as compensações pleiteadas no
PER/DCOMP
no
09589.47745.240907.1.3.04-0506,
vinculadas
ao
processo
no
10680.935077/2009-91, foram devidamente homologadas.
42.
Por sua vez, no processo no 10680.932.845/2009-54, que trata do PER/DCOMP no
38423.27105.020807.1.7.04-8132, através do Acórdão prolatado pela 1302-004.286 – 1a Seção de
Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária, restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Data do fato gerador: 31/08/2005
COMPENSAÇÃO ESTIMATIVAS. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. POSSIBILIDADE.
Nos termos da súmula 84 do CARF, é possível a caracterização de indébito, para fins de
restituição ou compensação, na data do recolhimento de estimativa.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
43.
Ao final do Relatório o Conselheiro relator determina que:
Assim, o entendimento exarado pelo Despacho Decisório não pode prevalecer, devendo o
direito creditório ser analisado nos limites do que já restou consolidado pelo CARF e
externado através da súmula acima citada.
Portanto, devem os autos retornarem à DRF onde tem domicílio o Recorrente, para que
proceda a análise do direito creditório do contribuinte e se este é passível de liquidar os
débitos, nos termos do pedido de compensação apresentado.
Por todo exposto, vota-se por DAR PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO VOLUNTÁRIO,
determinando-se o retorno dos autos para que Delegacia de origem analise o direito
creditório do contribuinte, nos termos acima expostos.
44.
Através de Despacho de Encaminhamento o processo foi devolvido para a Delegacia da
Receita Federal de origem do feito onde se reanalisou o direito creditório do contribuinte,
considerando-se as premissas do acórdão citado no item (40) acima.
45.
O novo Despacho Decisório proferido, em 02/06/2020, homologou as compensações
pleiteadas. Vejamos a ementa do referido despacho:
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
11
Despacho Decisório no 292/2020-RFB/VR06A/DICRED/PGIMPJ
DATA: 2 de junho de 2020
PROCESSO: 10680.932845/2009-54
INTERESSADO: CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A
CNPJ/CPF: 06.981.176/0001-58
Assunto: Compensação pagamento indevido ou a maior - Revisão de Ofício
COMPENSAÇÃO DE VALOR RECOLHIDO A MAIOR A TÍTULO DE IMPROSTO DE
RENDA – ESTIMATIVA MENSAL.REVISÃO DE OFÍCIO DO DESPACHO DECISÓRIO.
Verificada a existência do crédito informado na declaração de compensação,
homologa-se a compensação declarada, com a revisão de ofício do despacho
decisório que anteriormente não reconheceu o crédito e não homologou a
compensação.
O acórdão do Carf determinou a análise do crédito como pagamento indevido,
afastando a decisão anterior.
Compensação homologada.
46.
A conclusão do Despacho Decisório assim firma:
Conclusão
Diante do exposto, revejo de ofício do despacho decisório eletrônico de fls. 32 (no de
rastreamento 848544003) nos ternos dos art. 56 e seguintes da Lei 9.784, de 29/01/2009,
reconheço ao contribuinte o direito ao crédito no importe de R$ 707.149,25 e homologo
a compensação declarada no documento no 38423.27105.020807.1.7.04-8132, até o
limite do crédito reconhecido.
Ordem de Intimação
Efetive-se a operacionalização da compensação, dê-se ciência ao contribuinte e arquive-
se o processo.
47.
Por tudo acima exposto, ficou comprovado que a compensação pleiteada no PER/DCOMP no
38423.27105.020807.1.7.04-8132, vinculada ao processo no 10680.932845/2009-54, foi
devidamente homologada.
48.
Portanto, por tudo acima exposto, se reconhece o direito creditório relativo aos valores de
compensação anteriormente assumidos como não comprovados; mas, que ao longo do tempo
foram homologados em processos administrativos transitados nesse Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, de forma favorável ao Recorrente.
CONCLUSÕES
49.
Considerando o exposto e tudo mais que do processo consta, VOTO POR:
 CONHECER do Recurso Voluntário;
 DAR PROVIMENTO INTEGRAL ao mérito;

Assinado Digitalmente
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.358 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.901827/2014-98
12
José André Wanderley Dantas de Oliveira

Fl. 171
DF CARF MF
Original